Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-41.2020.8.26.0651
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo bancário c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - débitos mensais lançados nos benefícios previdenciários da aposentada autora - inadmissibilidade - ausente contratação ou autorização - incúria dos bancos réus – demanda procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar os

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo bancário c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - débitos mensais lançados nos benefícios previdenciários da aposentada autora - inadmissibilidade - ausente contratação ou autorização - incúria dos bancos réus – demanda procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar os requeridos à restituição simples dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de danos morais na quantia de R$10.000,00 - sucumbência dos réus - recurso improvido – ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos acolhidos para somente excluir Itaú Unibanco S/A do polo passivo da demanda, tudo permanecendo por conta do Banco Itaú Consignado S/A, e autorizar a compensação do valor depositado em conta da autora com o condenatório do réu- acolhimento dos declaratórios, sem efeito modificativo no corpo do Acórdão prolatado .*